Tribunal: STF
Processo: ARE 1094652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — Adicional de insalubridade — Servidor Público — Preliminares afastadas — Averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres — Aplicação da Lei n° 8.213/91 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4% da CF — Possibilidade — Súmula Vinculante no 33 do C. STF — Direito que se restringe à aposentadoria sem reflexo na contagem especial de adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) e outras verbas (abono de permanência) — Precedentes — Sucumbência reciproca — Recurso parcialmente provido.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso LXXI, 40, § 4º, inciso III, § 10, e 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal.
Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo, o qual foi livremente distribuído à minha relatoria.
Em 23/11/2017, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942).
Entretanto, após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a conversão de tempo de serviço prestado em condições insalubres de modo a viabilizar a concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942/STF”.
Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Corte.
Reexaminados os autos, decido.
Quanto à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)

O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

No julgamento dos embargos de declaração contra esse acórdão, o Plenário do STF, nos termos do voto do Relator, esclareceu que:

“No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. 
Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 
Apesar de não verificar a ocorrência dos vícios apontados, torno nítidos alguns pontos suscitados, no que diz respeito à alegada omissão concernente aos reflexos advindos da decisão proferida no acórdão embargado, em relação a benefícios previdenciários, especialmente, “sobre o abono de permanência, quinquênios, triênios, sexta parte” (....)”, conforme  elencados pela parte Embargante (eDOC 190, p. 3). 
A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto.. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe  19.02.2010).”

No caso em tela, destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“O cerne da questão reside na possibilidade ou não da aplicação ao caso em tela do art. 57 da Lei n° 8.213/91 em face da inércia do Poder Público em editar norma legal de que trata o art. 40, § 40, I11, da Constituição Federal, in verbis: 
(...)
Como visto, o dispositivo em questão necessita de lei m regulamentadora para gerar efeitos jurídicos, por se tratar de norma de ó eficácia limitada. ó Ú c ~ á d G Entretanto, apesar de referida lei não ter sido editada até o Q N U momento, a mora legislativa não pode impedir a concessão de r aposentadoria especial aos servidores públicos que preencherem os e Ç requisitos exigidos pela Lei n° 8.213/91, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: 
(...)
Ademais, o C. STF editou recentemente a Súmula Vinculante n° 33, que assim dispõe: 

Aplicam-se ao servidor público, no que couber ;as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 41, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar especifica.

Assim, resta evidente que, enquanto não for editada a referida lei, aplica-se aos servidores públicos o regime geral da previdência social (Lei n° 8.213/91), não havendo que se falar em ausência de direito à aposentadoria especial a servidor público. 
No caso em questão, conforme se verifica no documento de fls. 15, o autor recebe o adicional de insalubridade em grau máximo. Assim, resta claro que exerce atividade insalubre, fazendo jus à averbação deste tempo para concessão de eventual aposentadoria especial. 
Sobre os reflexos da decisão no cálculo dos quinquênios e da sexta-parte têm-se que norma referida se restringe, de forma expressa, à contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, sem qualquer reflexo no cômputo das vantagens. 
Tais benefícios além de não estarem previstos no RGPS, não possibilitam a contagem de tempo fictício para a sua concessão. 
Além disso, não há nos autos comprovação expressa de que o autor já tenha preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria, o que impossibilita o cálculo e pagamento do abono de permanência. 
(...)
Nesta ordem de ideias, enquanto não editada a Lei Complementar que regulamente as atividades insalubres dos servidores públicos, conforme previsto no artigo 40, § 4°, III, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da Lei 8.213/91, em obediência à Súmula Vinculante n° 33, não tendo que se falar assim em inadmissibilidade da contagem do tempo diferenciada, tampouco em não aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, não podendo o servidor, ora apelado, ficar a mercê da mora legislativa, que já dura 27 anos desde a promulgação da Constituição Federal em 1988.”

Assim, observa-se que a exigência trazida pelo acórdão recorrido de observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.213/1991 para aferição da atividade especial para fins de averbação e conversão do tempo de serviço especial em comum está em consonância com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da Repercussão Geral.
Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, bem como dos critérios para o recálculo do tempo de serviço, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Repercussão Geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. Consonância. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.540.437/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.310.709/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/21).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente